Tribunal: TJSP
Processo: 1000341-96.2015.8.26.0579
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
"IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –– Contratação de empresa para realização de evento agropecuário – Procedimento licitatório hígido – Edital que não vedava a subcontratação – Inidoneidade da contratada não verificada – Inexistência de óbice legal à realização do evento no perímetro urbano – Ato ímprobo não constatado – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000808830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1000341-
96.2015.8.26.0579, da Comarca de São Luiz do Paraitinga, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JOSÉ
GALVÃO DA ROCHA, RICARDO JOSÉ DE AZEREDO, MUNICÍPIO DE
LAGOINHA, CARLOS ROBERTO DE SOUZA- ME e CAIO VINICIUS DA
ROCHA FUJITA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão:"Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Fabiano Nunes Salles. Fez uso da palavra a D.
Procuradora de Justiça Dra. Maria Fátima Vaquero Ramalho Leyser", em
conformidade com o voto do Relator.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
2
Apelação Cível no 1000341-96.2015.8.26.0579
VOTO No 30618
Apelação no 1000341-96.2015.8.26.0579
Comarca: São Luiz do Paraitinga
Apelante:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelados:
JOSÉ GALVÃO DA ROCHA E OUTROS
Juiz 1a inst.: Ana Letícia Oliveira dos Santos
“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Contratação
de empresa para realização de evento agropecuário
Procedimento licitatório hígido Edital que não vedava
a subcontratação
Inidoneidade da contratada não
verificada Inexistência de óbice legal à realização do
evento no perímetro urbano
Ato ímprobo não
constatado
Sentença de improcedência mantida

Recurso desprovido.”
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO em face de JOSÉ GALVÃO DA
ROCHA, CAIO VINÍCIUS DA ROCHA FUJITA, RICARDO
JOSÉ DE AZEREDO, CARLOS ROBERTO DE SOUZA-ME e
MUNICÍPIO DE LAGOINHA, sob argumento de ocorrência de
direcionamento da licitação destinada à contratação de empresa para
realização da feira agropecuária EXPOLAG de 2015, além de
indevida subcontratação de serviços pela vencedora e realização do
evento em perímetro urbano, em indicada violação ao Decreto no
40.400/95.

A
sentença
de
fls.
1.651/.1667
julgou
improcedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
3
Apelação Cível no 1000341-96.2015.8.26.0579
Apela o Ministério Público do Estado de São
Paulo (fls. 1.673/1.700). Reitera os argumentos declinados na inicial
quanto às irregularidades do certame, na contratação da vencedora,
subcontratação de terceiro e na realização do evento. Busca a
procedência da ação, com a condenação dos réus às penas previstas
pelo art. 12, III, da Lei no 8.429/92, por indicada violação ao art. 11,
do mesmo Diploma legal.
Foram
apresentadas
contrarrazões
(fls.
1.704/1.728, 1.729/1.740, 1.741/1.759, 1.760/1.773).
A douta Procuradoria Geral de Justiça pugnou
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de
improcedência (fls.1.796/1.801).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Está-se diante de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo ante suposta prática de ato
de improbidade administrativa por José Galvão da Rocha, então
Prefeito do Município de Lagoinha, Caio Vinícius da Rocha Fujita,
então Secretário Municipal de Administração de Lagoinha, Ricardo
José de Azeredo, então Assessor Jurídico do Município de Lagoinha,
Carlos Roberto de Souza ME, empesa vencedora do certame em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
Apelação Cível no 1000341-96.2015.8.26.0579
questão nos autos e, finalmente, contra o próprio Município de
Lagoinha, por indicada violação aos princípios da Administração
Pública, previstos pelo art. 11, da Lei Federal no 8.429/92 (fls.
632/653).
Consta dos autos ter-se deflagrado o pregão
presencial no 023/2015 no intuito de ser contratada empresa para
organização da feira agropecuária EXPOLAG, no Município de
Lagoinha/SP, no ano de 2015.
Na inicial, o Ministério Público Estadual aponta
ocorrência de direcionamento do processo licitatório, a princípio, pelo
fato do edital de 2015 em comparação com o edital do ano de 2014
ter suprimido determinados documentos para a fase de habilitação,
exigindo-os apenas para assinatura do contrato, certo que, na
oportunidade, não foram referidos documentos apresentados pela
empresa-ré, mas sim por terceira subcontratada, a Cia de Rodeio
Novo Sacramento S/C Ltda-ME.
Indica, ainda, vício na subcontratação da
atividade de responsabilidade técnica, que aponta ser o objeto central
do contrato, consistente no fornecimento de serviços de médica
veterinária e contratação de boiada, em contraposição às regras do
edital que previam expressamente a vedação de subcontratações.
Afirmou que as demais concorrentes do certame
foram desclassificadas por irregularidades na documentação, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
5
Apelação Cível no 1000341-96.2015.8.26.0579
alguns casos ínfimas, sendo então chamada a empresa ora ré, a qual,
no entanto, além de não cumprir com os requisitos de habilitação
técnica, teria apresentado a maior proposta.
Arguiu
o
parquet
fundada
suspeita
de
inidoneidade da empresa vencedora, à qual teriam sido impostas
penalidades de suspensão de participação em licitações e
impedimento de contratar com a Administração Pública por diversos
Municípios de Minas Gerais.
Em síntese, teriam incorrido os réus em ato de
improbidade pois, mesmo cientes das irregularidades, José Galvão da
Rocha, Caio Vinícius da Rocha Fujita e Ricardo José de Azeredo
teriam dolosamente infringido os princípios da Administração
Pública, direcionando “o certame desde o edital, pontualmente
alterado em relação ao do ano anterior, justamente para possibilitar
que uma licitante não habilitável se habilitasse” e contratando a
empresa Carlos Roberto de Souza ME, a qual “se apresentou
como licitante para um evento para cuja realização sabia não possuir
habilitação jurídica e qualificação técnica, já prevendo a
“terceirização”
desses
requisitos
essenciais
por
meio
da
subcontratação da responsabilidade técnica e de parte essencial do
objeto, e fez declaração falsa ao afirmar que preenchia os requisitos
de habilitação.”, agindo em pretenso conluio com os demais réus (fl.
644).
Alegou que o réu Caio Vinícius da Rocha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
Apelação Cível no 1000341-96.2015.8.26.0579
Fujita, na qualidade de Secretário da Administração, Presidente da
Comissão de Licitação e Pregoeiro, “tinha condições de saber
exatamente que foram alteradas essas cláusulas, podendo ter sido o
responsável por essa alteração na elaboração do edital, inclusive”
(fl. 644).
Indicou que o Assessor Jurídico, Ricardo José de
Azeredo, teria emitido pareceres favoráveis à contratação, “atestando
que o procedimento estava em perfeito acordo com a legislação,
quando claramente não estava” (fl. 645).
Bem como que o Prefeito Municipal, José
Galvão da Rocha, “mesmo cientificado pelos vereadores das
irregularidades, manteve-se na posição defensiva do contrato, em vez
de determinar a anulação do procedimento e/ou rescisão do
contrato.” (fl. 645).
Por fim, argumentou o Ministério Público com a
violação da norma insculpida no art. 23, do Decreto no 40.400/95, vez
que realizado o evento dentro do perímetro urbano.
A despeito do acima delineado, há de ser mantida
integralmente a r. sentença de improcedência da ação, em
consonância, inclusive, com o parecer emanado da douta
Procuradoria Geral de Justiça.
A princípio, não obstante os argumentos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
7
Apelação Cível no 1000341-96.2015.8.26.0579
parquet quanto à suposta alteração dolosa do edital para o evento de
2015, o que teria se dado para favorecimento da empresa-ré, tem-se
que a supressão da exigência da documentação para a fase de
habilitação se deu em atenção à orientação emanada do Tribunal de
Contas Estadual, o qual ponderou que alguns documentos só
deveriam ser cobrados do vencedor do certame, não de todos os
concorrentes, pena de se cercear a participação de interessados,
conforme afirmado no depoimento da testemunha Caroline Maria
Gonçalves Simões, contratada pelo Município de Lagoinha para
coordenação e organização dos processos licitatórios municipais.
E o alegado em depoimento pela testemunha é
corroborado pelo parecer daquele Tribunal quanto ao edital anterior
para realização do mesmo evento:
“No exame do ato convocatório, constatamos a existência
de cláusula atinente à documentação de habilitação,
especificamente quanto à qualificação operacional, a
nosso ver censurável, em razão do potencial cerceador da
competitividade trazido pelo dispositivo (...). Consoante
se percebe, as imposições extrapolaram o permissivo
legal, estatuído no artigo 30, da Lei Licitatória (aplicada
subsidiariamente). Ademais, os requisitos deveriam ser
comprovados na fase de habilitação, quando, em nosso
entendimento deveriam ser dirigidas somente à licitante
vencedora do certame.” (fls. 697/698).
Não há se falar, assim, em supressão dolosa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8
Apelação Cível no 1000341-96.2015.8.26.0579
exigência de documentação para direcionamento do edital, hipótese
cabalmente afastada pelas provas dos autos, certo ter a alteração do
procedimento emanado de orientação do órgão auditor.
Ademais, a documentação atinente à habilitação
técnica apontada como faltante pelo autor foi devidamente
apresentada pela empresa-ré, porém, na forma de subcontratação de
terceiro, hipótese não vedada pelo edital, ao contrário do aduzido.
Veja-se que o edital previa, na claúsula 14.2 (fl.
63), que o não cumprimento das obrigações assumidas no contrato ou
a ocorrência da hipótese prevista no art. 78, da Lei Federal no
8.666/93 autorizariam a rescisão unilateral do termo.
Quanto ao ponto, dispõe o art. art. 78, VI, da Lei
Federal no 8.666/93:
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
(...)
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a
associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão
ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
A subcontratação, de fato, caracteriza-se como
hipótese de rescisão contratual, no entanto, desde que vedada pelo
edital ou contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
9
Apelação Cível no 1000341-96.2015.8.26.0579
Da leitura da peça editalícia não se extrai vedação
dessa estirpe, albergada a subcontratação, inclusive, pela legislação de
regência da matéria, ao estipular o art. 72 da Lei de licitações que “o
contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da
obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso,
pela Administração.”
Assim, inexistente óbice expresso à contratação
de terceiro no edital, não se vislumbra a apontada ilicitude.
Ainda, a proposta ofertada pela empresa-ré,
mesmo que superior às demais, é inferior à dotação orçamentária
prevista pelo edital, estimada em R$ 173.000,00 (fl. 63); de fato,
conforme notas fiscais expedidas pela Prefeitura Municipal de
Lagoinha, os gastos com a empresa somaram R$ 148.160,00 (fls. 893,
907/912), de molde a não se constatar ocorrência de prejuízo ao
erário.
Tampouco prospera o argumento atinente à
inidoneidade da contratada, na medida em que, à época do certame,
não havia impedimento legal à realização da avença, conforme
atestado pela testemunha ouvida em Juízo, Caroline Maria Gonçalves
Simões, e assegurado pelo documento de fl. 1.032., o qual comprova
a inexistência de qualquer registro em nome da empresa Carlos
Roberto Souza ME no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
10
Apelação Cível no 1000341-96.2015.8.26.0579
Suspensas (CEIS).
Por derradeiro, ao que se extrai dos autos, a
realização do evento EXPOLAG se dá desde 1992 no local
impugnado, quando inaugurada estrutura permanente “com cochos,
baias e um rancho com picadeira de ração, seis baias para exposição
de equinos, seis estandes fixos destinados à Polícia Militar,
sindicatos,
patrocinadores
e
cooperativas
agropecuárias
de
Guaratinguetá e de Taubaté, sanitários internos e externos, em
alvenaria.” (fl. 600/661 e 1.666).
O artigo 23, do Decreto no 4.400/95, indicado
como violado pelo Ministério Público, assim dispõe sobre o tema:
“Artigo 23 - Os haras, os rodeios, os carrosséis-vivos, os
hotéis-fazenda, as granjas de criação, as pocilgas, e
congêneres não poderão localizar-se no perímetro
urbano.
§ 1.o - Os estabelecimentos incluídos neste artigo que, à
data de promulgação desta Norma Técnica Especial, já
se encontram localizados dentro do perímetro urbano,
poderão, a critério da autoridade sanitária competente,
permanecer onde se encontram pelo tempo que esta
determinar, desde que satisfeitos os requisitos desta
Norma, notadamente no que se refere a exalação de
odores, propagação de ruídos incômodos e proliferação
de roedores e artrópodes nocivos.
§ 2.o - Sempre que o perímetro urbano alcance a área
onde esteja instalado algum estabelecimento veterinário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
11
Apelação Cível no 1000341-96.2015.8.26.0579
incluído neste artigo, este deverá providenciar a sua
mudança de localização, no prazo que lhe for
determinado pela autoridade sanitária competente.”
(g.n.)
Ora, conforme atestado, a instalação permanente
destinada à realização de eventos agropecuários no Município de
Lagoinha, como a EXPOLAG, é anterior à edição da norma, razão
pela qual aplicável, ao caso, a exceção prevista pelo parágrafo
primeiro do dispositivo transcrito, o qual permite a instalação desde
que devidamente autorizada pela autoridade sanitária.
E
assim
se
sucedeu
no caso, conforme
comprovam os documentos de fls. 587, 788/789, 191/192, que
confirmam a regularidade do evento perante as autoridades
competentes.
Acrescente-se,
não
obstante
a
EXPOLAG
aconteça apenas uma vez ao ano, a instalação para sua realização é
permanente. A estrutura provisória agregada para o acontecimento de
shows e afins não descaracteriza a perpetuidade do evento, a ponto de
impedir a subsunção do caso à exceção prevista pelo Decreto, como
aventado nas razões de apelo.
Destarte, ainda que se tenha constatado eventuais
irregularidades, estas não se revestem do caráter ímprobo necessário
para imposição das sanções previstas pela Lei no 8.429/92, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
12
Apelação Cível no 1000341-96.2015.8.26.0579
vislumbrada ofensa aos princípios norteadores da Administração
Pública, como arguido na inicial.
Com esse quadro, há de ser mantida a r. sentença
de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos, vez que
não comprovada prática ímproba por parte dos envolvidos.
Ocorrendo isto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG